Tribunal: TJPA
Processo: 0001017-40.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001017-40.2012.8.14.0049

APELANTE: ADALBERTO DE ARAUJO FEITOSA

APELADO: TATIANE ALENCAR LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. LIMITE DE METRO E MEIO PARA CONSTRUÇÃO. CONSTRUÇÃO DE JANELA E PASSAGEM PARA VENTILAÇÃO NA LINHA DIVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO PELO RECORRENTE. PAREDE CONSTRUÍDA PELO VIZINHO LINDEIRO QUE NÃO ESTÁ EM DESCONFORMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001017-40.2012.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL / PA

APELANTE:
ADALBERTO DE ARAÚJO FEITOSA

ADVOGADO: ALFREDO DA SILVA LISBOA NETO – OAB/PA 16.392

APELADA: TATIANE ALENCAR LOPES

ADVOGADO: FERNANDA BRILHANTE ATHAYDE – OAB/PA 12.762

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ADALBERTO DE ARAÚJO FEITOSA

interpôs
apelação cível, com pedido de efeito suspensivo
, em face de sentença de ID. 4438185, que rejeitou os pedidos postos nos autos de
Ação de nunciação de obra nova com pedido liminar
proposta em face de
TATIANE ALENCAR LOPES
,
bem como fixou multa por litigância de má-fé.

Ação
:

de nunciação de obra nova, objetivando impedir que
TATIANE ALENCAR LOPES
,
continuasse a construir edificação de forma que a parede do imóvel novo fosse limítrofe à do autor, bem como lhe vedando janelas e passagem de ar
.

Sentença:
de improcedência do pedido, uma vez que, no caso, a irregularidade se constatou na construção do Demandante que dispôs de telhado e abriu janelas e passagens de ar em desconformidade com a limitação de metro e meio do vizinho lindeiro, ainda condenando-o à litigância de má-fé.

Levante manejado em:
24 de setembro de 2013.

Recurso:
de Apelação cível, por
ADALBERTO DE ARAÚJO FEITOSA
, ao argumento de que
i)
havia nulidade na perícia realizada,
ii)
houve afronta a imediaticidade do juiz, bem como
iii)
que seu direito de propriedade é quem está sendo violado pela Recorrente sua vizinha lindeira.

Contrarrazões:
não apresentadas conforme certificado ao ID.

4438188 - Pág. 8.

Ao ID. 17091133, a Exma. Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices, julgou-se incompetente para julgar o feito dada a prevenção de acervo.

Conclusos ao gabinete em:
04 de dezembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0001017-40.2012.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL / PA

APELANTE: ADALBERTO DE ARAÚJO FEITOSA

ADVOGADO: ALFREDO DA SILVA LISBOA NETO – OAB/PA 16.392

APELADA: TATIANE ALENCAR LOPES

ADVOGADO: FERNANDA BRILHANTE ATHAYDE – OAB/PA 12.762

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do levante.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto (ou não) de sentença que não reconheceu violação à direito de propriedade em construção de parede limítrofe à linha divisória do imóvel lindeiro, pela recorrida, demandada na origem.

A despeito da beligerância entre as partes, o caso, em si, não demanda maiores digressões. Contudo, antes de adentrarmos no mérito do levante, passemos às preliminares: nulidade da sentença por suposta nulidade do laudo e nulidade por ausência de identidade e imediaticidade do juízo.

Não há que se falar em nulidade da sentença
, por suposta nulidade do laudo, uma vez que, a prova dos autos, além de ter sido assessória ao julgado, não impede que haja provimento judicial. O laudo juntado ao
ID. 4438179 - Pág. 8
, não será desconstituído, uma vez que se trata não de prova pericial propriamente dita, mas sim de vistoria
in loco
, pela via da inspeção judicial indireta.

De mais a mais, insubsistente a alegação de afronta ao principio da imediaticidade do Juízo, eis que a Parte Recorrente
não provou que inexistia
qualquer ato deste e. Tribunal outorgando competência ao magistrado judicante, razão pela qual, por não haver subsídio fático-probatório a preliminar se mostra vazia de juridicidade.

Avante então, no mérito.

A controvérsia é simples!

Sobre o direito de construir, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald lecionam:

“(...) Destarte, o direito de construir é uma faculdade de grande relevância do direito de propriedade. (...) Todavia, o direito de construir não será exercitado de modo irrestrito, como outrora. Podemos evidenciar a existência de 04 limites ao direito de construir: a) limitações convencionais oriundas de cláusulas contratuais; b) observância dos regulamentos administrativos; c) direitos de vizinhança (art. 1.299 do CC); d) a função social da propriedade. (in Direitos Reais. Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2006, 3ª ed., p. 475) (...)”

Mais adiante, prosseguindo na discussão do tema, os i. doutrinadores anotam que:

“(...) Atualmente o cenário é intermediário, o exercício do direito de construir é condicionado aos preceitos urbanísticos, mas a licença concedida pela autoridade administrativa é um ato que declara a preexistência e correção da conduta do particular, ainda investido da faculdade de edificar. (ob. cit. p. 477) (...)”

Quanto a abertura de janelas e de espaço para circulação de ar, recai a regra do art. 1.301 do Código Civil, vejamos:

Art. 1.301. É defeso abrir
janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda
, a menos de metro e meio do terreno vizinho.

§ 1
o
As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de setenta e cinco centímetros.

§ 2
o
As disposições deste artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação, não maiores de dez centímetros de largura sobre vinte de comprimento e construídas a mais de dois metros de altura de cada piso.

Dos limites do terreno, então, as partes devem abrir janelas e entradas para circulação de ar com a distância de 1,5 (um metro e meio) da borda ideal do imóvel. Descabe, portanto, o proprietário abrir janelas ou entradas de ar paralelas à linha ficta do bem, eis que em desconformidade com o regramento civil.

Do que se colhe do acervo processual,
frise-se como um todo
, o que se percebe é que o Recorrente utilizou toda a extensão de seu terreno, sem deixar espaço nas imediações para abertura de janelas, eirado, terraço ou varanda. O que se colhe, mormente das fotografias juntadas pelo próprio autor (ID. 4438163 - Pág. 21) é que, de uma visão frontal do imóvel, o espaço que seria reservado para abertura da janela e de entrada de ar, foi utilizado como sendo parte da construção, o que por sua vez atrai o impeditivo do artigo supra citado.

Em outras palavras, na parte que deveria ser o
“saguão”
– termo empregado para o espaço entre a construção e a linha ideal do terreno e onde sim poderia haver a construção de janela e passagem– houve a construção de edificação, o que, por óbvio, impede a abertura, bem como a extensão de cobertura para além da linha vertical imagética do bem.

Neste sentido, colhe-se precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PROLONGAMENTO DE TELHADO. BEIRAL. INVASÃO NO TERRENO VIZINHO. PREJUÍZO VERIFICADO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. Havendo prova nos autos, indicando que a construção do beiral do telhado invade a área do terreno vizinho, causando prejuízos, é de ser mantida a procedência da ação, nos termos do art. 1.312 do CC. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060945367, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 16/10/2014). (TJ-RS - AC: 70060945367 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 16/10/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/10/2014)

Para mais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - JANELA CONSTRUÍDA EM LINHA DIVISÓRIA - DESRESPEITO ÀS NORMAS QUE IMPÕE DISTÂNCIA MÍNIMA - IMÓVEL ANTIGO - IRRELEVÂNCIA - DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos artigos 1.299 e 1.301, CC, o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito de vizinhos e os regulamentos administrativos, defeso a abertura de janelas, ou o fazimento de eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno contíguo. 2. Constatada a abertura irregular de janela na divisa dos imóveis, e transcorrido o prazo de ano e dia para requerer o seu desfazimento,
o confinante poderá levantar, a todo tempo, a sua edificação ou contramuro, ainda que vede a claridade do imóvel vizinho.
3. Apelação desprovida. (TJ-MG - AC: 10133120015689002 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 21/02/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024